Tribunal: TJSP
Processo: 1504035-60.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovada. Aplicação do redutor em relação ao réu Lucas, com fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade. Recurso provido em parte. Pena e regime em relação ao réu Bruno mantidos. Recurso improvido.